Tribunal: CARF
Processo: 10480.721448/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ARROZ POLIDO.
O produto identificado como arroz polido (grau de polimento polido) em laudos de classificação subordinados à regulamentação do Ministério da Agricultura, classifica-se nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21 (caso não parboilizado).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721448/2011-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.284 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMIL ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ARROZ POLIDO.
O produto identificado como “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em
laudos de classificação subordinados à regulamentação do Ministério da
Agricultura, classifica-se nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e
1006.30.21 (caso não parboilizado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento, para reconhecer a correção das classificações adotadas pela fiscalização,
devendo os autos retornarem à Turma ordinária para a análise dos demais capítulos do recurso
voluntário que foram declarados prejudicados.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721448/2011-20
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Trata-se de auto de infração decorrente de revisão aduaneira com ciência pessoal do
Contribuinte em 01/03/2011 (fl. 4), lavrado para exigir o Imposto sobre a Importação
(“II”), multa de ofício e juros de mora, além da multa do controle administrativo das
importações e da multa regulamentar, referente a declarações de importação registradas
no período compreendido entre 09/01/2007 e 27/11/2009 (fls. 31/59).
A apuração da multa do controle administrativo das importações (art. 169, I, alínea “b”
e § 2o, I do DL no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03) se
encontra às fls. 90/118.
A apuração da multa por erro de classificação fiscal (art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001,
combinado com os artigos 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003), por sua vez, consta em
fls. 119/139.
Segundo o relatório fiscal de fls. 146/ 221, o contribuinte importou arroz oriundo de
países do Mercosul (Argentina e Uruguai) e solicitou: (i) a redução de 100% no valor da
alíquota do II, com base no Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE-18);
(ii) a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e COFINS de acordo com o art. 1o, V,
da Lei no 10.925/2004; e (iii) diferimento do ICMS de acordo com o art. 13 inciso L, do
Decreto –PE no 14.876/91.
Aduz a Fiscalização que o Contribuinte classificou o arroz da subposição NCM 1006.30
em posições genéricas (outros) e descreveu as mercadorias nas DI de acordo com o
informado nas licenças de importação, conforme as faturas emitidas pelo exportador,
sendo esta descrição dada nos certificados de origem.
Com base na Regra Geral de Interpretação (“RGI”) no 1, combinada com a Regra
Complementar (“RGC”) no 1, e nas definições contidas nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH), na norma de identidade e qualidade do Ministério da
Agricultura (Portaria no 269/88), no Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no
5/97, e nos Laudos Técnicos produzidos pela vigilância agropecuária do Ministério da
Agricultura em amostras retiradas no momento da importação, a Fiscalização entendeu
que o arroz importado pelo contribuinte é do tipo polido e não “outros” (não polido e
não brunido).
Com base nesses elementos o arroz importado pelo Contribuinte foi reclassificado do
código NCM 1006.30.19 – OUTROS para NCM 1006.30.11 – Polido (parboilizado); e
de NCM 1006.30.29 – OUTROS para 1006.30.21 – Polido (não parboilizado).
Em consequência, a Fiscalização considerou que as descrições e classificações tarifárias
declaradas e constantes nas faturas comerciais e certificados de origem não condizem
com as mercadorias efetivamente importadas, o que determina a impossibilidade de
concessão da redução tarifária; a aplicação da multa de 30% por importação de
mercadoria ao desamparo de LI; bem como e a incidência da multa regulamentar de 1%
por classificação fiscal incorreta.
Em sede de impugnação, o Contribuinte alega em síntese: i) cerceamento de defesa; ii)
que a controvérsia gira em torno da definição de arroz polido ou não polido, mas que
isso não acarreta problema algum no cálculo dos tributos, pois nos dois casos as
alíquotas seriam zero; iii) pleiteia a adoção das conclusões dos peritos da Receita
Federal para a identificação do arroz que tem sido importado ao longo de sua atividade,
pois esses laudos seriam vinculantes, a teor do art. 30, § 3o, do Decreto no 70.235/72; iv)
que existem inconsistências nas normas do Ministério da Agricultura para determinação
dos subgrupos inerentes ao grupo do arroz beneficiado; v) não é possível fazer a revisão
do lançamento com base em erro de direito; e vi) se a mercadoria foi corretamente
descrita, deve ser aplicado o ADN Cosit no 12/97 para excluir a multa por falta de LI.
A DRJ converteu o julgamento em diligência e, quando do retorno do processo, proferiu
o Acórdão no 44.383, de 18/12/2013 (fls. 1987/2013), o qual foi anulado por
cerceamento de defesa pelo Acórdão no 3302-003.251 (fls. 2158/2163).
Foi proferido então novo julgamento de primeira instância, culminando no Acórdão no
54.082, de 28/09/2016, julgando a impugnação do Contribuinte improcedente. A
referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se fala em violação aos direitos à ampla defesa quando os fundamentos da autuação
foram devidamente citados, não tendo sido imposta limitação ao direito do sujeito
passivo rebater ou contestar fatos, argumentos e interpretações.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
ARROZ POLIDO.
O produto identificado como “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em laudos de
classificação subordinados à regulamentação do Ministério da Agricultura, classifica-se
nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21 (caso não parboilizado).
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGIME
DE
ORIGEM
DO
MERCOSUL.
CONSEQUÊNCIAS.
Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria importada, inclusive
no que diz respeito à classificação consignada no Certificado de Origem e a resultante
da verificação aduaneira da mercadoria, resta afastada a preferência tarifária própria do
regime do Mercosul.
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO
AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em
divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não automático,
cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação (LI).
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE 1%.
CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a imposição de
multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.”
Regularmente notificado do Acórdão da DRJ em 22/12/2016 (fl. 2207), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19/01/2017 (fl. 2208), alegando em síntese:
1) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa;
2) Em parecer jurídico da lavra do Professor Humberto Ávila foi confirmado tudo que
se alegou na impugnação: (i) erro formal não enseja a revisão do lançamento e
tampouco a alteração de critério jurídico, (ii) erro formal não enseja a invalidação do
certificado de origem, e (iii) houve violação dos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança, bem como dos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade;
3) Impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério jurídico;
4) O arroz importado pelo contribuinte foi corretamente classificado e, ainda que se
considere que a classificação proposta pela fiscalização seja a correta, não houve
nenhum prejuízo aos Cofres Públicos porque as classificações nos códigos 1006.30.29
ou 1006.30.21 também estão submetidas à alíquota zero. O que importa é que o arroz
está na subposição 1006.30 e qualquer arroz nessa subposição está sujeito à alíquota
zero, se tiver sido importado de países integrantes do Mercosul;
5) No que tange à classificação propriamente dita, alegou que devem ser observados os
laudos emitidos pelos técnicos credenciados pela Receita Federal. Tais laudos foram
emitidos a pedido da fiscalização em 2009, nos quais restou comprovado que o produto
era não polido, que era apenas branqueado. Esses laudos são vinculantes para o fisco, a
teor do artigo 30 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

6) Os Laudos do Ministério da Agricultura apenas atestam a adequação do arroz às
condições higiênico-sanitárias que devem ser observadas para o consumo humano, não
sendo específicos para definir a classificação fiscal. Os laudos acostados pela defesa são
específicos para classificação fiscal e foram desconsiderados pela DRJ com uma
abordagem superficial do assunto;
7) Prosseguindo em seu recurso, a defesa busca demonstrar a incompatibilidade dos
conceitos contidos nas normas do Ministério da Agricultura com os conceitos contidos
na NCM, concluindo que é impossível adotar os conceitos da Portaria no 269/1988 do
Ministério da Agricultura para enquadrar o arroz na NCM;
8) Se não for possível dizer que o direito está com a Recorrente, também não é possível
afirmar que está com a Fazenda, sendo imperiosa a aplicação do benefício da dúvida
estabelecido no art. 112 do CTN;
9) Alegou a higidez dos certificados de origem e a inaplicabilidade das multas do
controle administrativo das importações e por erro de classificação fiscal.
Tendo em vista a juntada do Parecer Jurídico do Professor Humberto Ávila, foi aberta
vista à Procuradoria da Fazenda Nacional para manifestação.
Às fls. 2461 e seguintes, a PFN manifestou-se favoravelmente à manutenção do
lançamento.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3402-008.919, de 24 de agosto de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 10/12/2002 a 17/02/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO EXTRÍNSECO AO
SISTEMA
HARMONIZADO
SEM
EXPRESSA
REMISSÃO
DA
NOMENCLATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no Sistema Harmonizado
deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para interpretação do Sistema
Harmonizado. Conceitos e significados de palavras ou de expressões fixados em normas
extrínsecas à Nomenclatura só podem ser utilizados se houver remissão expressa nos
textos das posições ou das notas de seção ou de capítulo ou no silencio do sistema
harmonizado. Por tal motivo, Portarias do Ministério da Agricultura ou mesmo o
Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97 não se prestam para fixar
conceitos e significados não estabelecidos ou estabelecidos de modo diverso pelo
Sistema Harmonizado.
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE INICIATIVA DA FISCALIZAÇÃO.
Cabe à fiscalização o ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão fazendária.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à reclassificação fiscal efetuada
pela autoridade fiscal do arroz para os códigos NCM 1006.30.21 e 1006.30.11, tendo como
referência laudo emitido por empresa credenciada ao MAPA. O acórdão indicado como
paradigma foi o de n° 3301-003.085.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de e-fls. 2.542/2.546.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões e-fls. 2.554/2.577.

É o relatório.

Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
Alega o Sujeito Passivo, em sede de contrarrazões, que o Acórdão no 3302-
003.085, apresentado como paradigma, labora situação diversa do acórdão recorrido, fato que
enseja o não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Ocorre que, a PGFN distorceu completamente o entendimento manifestado no acórdão
recorrido para tentar justificar a suposta existência de divergência de interpretação da
legislação tributária apta a suportar o conhecimento de seu recurso especial, o que,
contudo, não se verifica, tendo em vista que os acórdãos paradigma e recorrido analisam
situações fáticas distintas. Vejamos.
No caso do acórdão paradigma no 3302-003.085 colacionado pela Fazenda Nacional, a
discussão se volta quanto a interpretação das regras de enquadramento do arroz na
NCM e a aplicação dos laudos técnicos de importação produzidos em exercícios
distintos da autuação, produzidos pelo próprio contribuinte.
(...)
Por sua vez, no caso do acórdão recorrido, a matéria controvertida não reside na
interpretação das regras de enquadramento do arroz na NCM, mas sim se o arroz é
“polido” ou “não polido”, levando-se em conta ainda os laudos Técnicos elaborados
pela própria repartição fiscal relativos aos períodos autuados.
(...)
Ou seja, nota-se claramente que a suposta divergência aponta pela PGFN – aplicação de
laudos técnicos de importação emitido por empresa credenciada ao MAPA – sequer é
debatido no v. acórdão recorrido, uma vez que claramente a i. Relatora deixa claro que
os próprios Laudos elaborados pela repartição aduaneira à época em que estavam
ocorrendo os fatos geradores objeto do lançamento tributário reconhecem que o arroz
se enquadra no conceito de “polido”.
Ademais, além de deixar claro que os laudos elaborados pela repartição aduaneira à
época comprovam que o arroz se enquadra no conceito de “polido”, analisando mais
atentamente o v. acórdão recorrido, constata-se que a i. Relatora, utilizando outro
fundamento, assevera que existe um vício material no auto de infração, pois caberia à
Fiscalização o ônus da prova dos fatos constitutivos, o que não ocorreu no presente
caso.
Vale esclarecer, ainda, que o despacho inicial de conhecimento do recurso especial
proferido pelo Conselheiro Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, acatando a
alegação de divergência de interpretação da legislação tributária, está pautado em uma
indevida análise do que restou decidido no acórdão recorrido. Isto porque, segundo tal
despacho “(...) em ambos os casos (recorrido e paradigma) a autoridade fiscal procedeu
à reclassificação fiscal do arroz para os códigos NCM 1006.30.21 e 1006.30.11, tendo
como referência laudo emitido por empresa credenciada ao MAPA. Igualmente, em
ambos, o contribuinte defendeu que o arroz importado deveria ser classificado na NCM
1006.30.29 e 1006.30.19”.
Contudo, conforme amplamente demonstrado acima e facilmente comprovado a partir
de uma simples análise do acórdão recorrido, esse não foi o entendimento manifestado
pela Turma Julgadora, a qual, em momento algum, considerou laudo emitido por
empresa credenciada ao MAPA, mas sim os laudos elaborados pela repartição aduaneira
à época em que estavam ocorrendo os fatos geradores objeto do lançamento tributário.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial. Para tanto, me socorro dos termos do despacho de admissibilidade que, ao meu
sentir, efetuou perfeitamente o cotejo do acórdão recorrido e do acórdão no 3302-003.085, de
forma que o utilizo para fundamentar o conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, verbis:
Na decisão recorrida, conforme restou consolidado na ementa do julgado, a Turma
julgadora entendeu que posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no
Sistema Harmonizado deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para
interpretação do Sistema Harmonizado. E que conceitos e significados de palavras ou de
expressões fixados em normas extrínsecas à Nomenclatura só podem ser utilizados se
houver remissão expressa nos textos das posições ou das notas de seção ou de capítulo
ou no silencio do sistema harmonizado. Assim sendo, decidiu que as Portarias do
Ministério da Agricultura ou mesmo o Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no
5/97 não se prestam para fixar conceitos e significados não estabelecidos ou
estabelecidos de modo diverso pelo Sistema Harmonizado e, por tal motivo, resolveu
cancelar o auto de infração lavrado que havia reclassificado o arroz importado por
entender que se tratava de “arroz polido ou brunido”. Nesse sentido, confiram-se trechos
do voto do acórdão recorrido: .
(...)
O dissídio entre o Fisco e o Contribuinte gira em torno do enquadramento nos códigos
destacados nas cores azul e vermelha. Enquanto o Contribuinte classificou o arroz nos
códigos grifados em vermelho, sob a descrição “outros” por entender que seu produto
não é polido, a Fiscalização pretende reclassificar o produto para os códigos grifados
em azul com a descrição “polido ou brunido”, porque o Ministério da Agricultura
considerou que o arroz era polido.
Observe-se que a subposição (1006.30), adotada por ambas as partes, é para o arroz
branqueado ou semibranqueado. Ou seja, não há dúvida quanto ao fato de o arroz ser
branqueado ou semibranqueado, sendo dispensável neste voto maiores digressões
quanto ao ponto. Tampouco se deve enveredar sobre a questão da parboilização, pois
as partes não discutem sobre essa modalidade de beneficiamento e, portanto, é
desnecessário adentrar nos significados subjacentes ao tema.
A dúvida nevrálgica é se o arroz branqueado ou semibranqueado é polido ou não
polido. Caso seja polido, a Fiscalização estará correta em preconizar a reclassificação
do produto e, caso contrário, se não for polido, estará correta a classificação adotada
pelo Contribuinte.
Mas o que significa “polido”?
Dependendo da significação que se atribua a esse termo, é possível manipular a
classificação dos produtos na Nomenclatura.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Não é por outro motivo, que quando é necessário definir o alcance e o significado de
uma palavra, o Sistema Harmonizado o faz por meio das Notas de Seção e de Capítulo,
ou por meio das Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado (NESH) a fim de impedir
a importação de conceitos externos à Nomenclatura por parte de quem deve aplicá-la.
Nesse sentido, o Regulamento Aduaneiro, ao tratar do cálculo do Imposto sobre a
Importação, remeteu o aplicador do direito às regras de interpretação do Sistema
Harmonizado e foi claríssimo ao estabelecer a forma de determinação das alíquotas, in
verbis:
(...)
Portanto, andaram mal a Fiscalização e a decisão da DRJ, pois existindo definição
própria na NESH para o que se deve entender por arroz polido, não poderia ter sido
adotada a definição da Portaria no 269/88 do Ministério da Agricultura e tampouco a
do Regulamento Técnico do Mercosul.
Para a Nomenclatura “arroz polido” é aquele que não é opaco, ou seja, é aquele que é
cristalino, vítreo, que tem brilho, o que não é o caso do arroz importado pelo
Contribuinte, que é apenas branqueado.
E isso pode ser afirmado com segurança, pois o Contribuinte trouxe ao processo dois
Laudos Técnicos elaborados a pedido da própria repartição fiscal durante o ano de
2009, que foram ignorados pela DRJ. Tais laudos são contemporâneos a uma boa parte
das declarações de importação registradas em 2009, período abrangido pelo presente
processo, e encontram-se anexados às fls. 1711/1719 e 1728/1738.
Saliente-se que a consideração desses laudos torna desnecessária a menção e a
consideração do Laudo trazido pelo contribuinte que foi elaborado pela empresa Nikkei
Classificação Vegetal.
Pois bem. A leitura do inteiro teor dos referidos laudos elaborados pela repartição
aduaneira revela que o arroz importado pelo Contribuinte era branqueado (apenas o
pericarpo havia sido parcialmente retirado) e, obviamente, não era polido porque seu
aspecto era opaco.
Portanto, esses critérios utilizados nos Laudos elaborados pela repartição aduaneira à
época em que estavam ocorrendo os fatos geradores objeto do lançamento tributário
albergado neste processo, são os mesmos indicados pela NESH (arroz podido é aquele
que perdeu a opacidade) e deveriam ter sido considerados (artigo 30 do PAF) em lugar
de se tentar substituir o conceito de “polido” existente na NESH pelo “polido” da
Portaria do Ministério da Agricultura.
(...)
Portanto, está absolutamente comprovado o equívoco cometido pela Fiscalização ao
adotar conceitos extrínsecos à Nomenclatura para efetuar a classificação fiscal para
fins tarifários no presente caso.
O arroz considerado “polido” pelo Ministério da Agricultura é o mesmo arroz
considerado não polido (semibranqueado) pelos peritos oficiais da Receita Federal,
com base nos dizeres da NESH.
Dessarte, o cancelamento do auto de infração deve ser integral e abrange o imposto,
multa de ofício, juros de mora e multas do controle administrativo e por erro de
classificação fiscal porque todos esses encargos foram lançados com base na
reclassificação fiscal, considerada improcedente por este voto.
A constatação da improcedência da reclassificação fiscal intentada pela fiscalização,
dispensa a análise das demais questões levantadas no recurso voluntário. Assim, com
base no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, deixa-se de analisar inclusive a
preliminar de nulidade do auto de infração, pois é possível prover o recurso quanto ao
mérito.
(...)
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora decidiu que o produto
identificado “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em laudos de classificação
subordinados à regulamentação do Ministério da Agricultura, classificam-se nas NCM
1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21 (caso não parboilizado).
Como alega a Recorrente, em ambos os casos (recorrido e paradigma) a autoridade
fiscal procedeu à reclassificação fiscal do arroz para os códigos NCM 1006.30.21 e
1006.30.11, tendo como referência laudo emitido por empresa credenciada ao MAPA.
Igualmente, em ambos, o contribuinte defendeu que o arroz importado deveria ser
classificado na NCM 1006.30.29 e 1006.30.19.
Entretanto, no acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu que é indevida a
reclassificação fiscal realizada pela autoridade autuante, uma vez que entendeu existir
equívoco da fiscalização ao adotar conceitos extrínsecos à Nomenclatura para efetuar a
classificação fiscal para fins e, por isso, cancelou o auto de infração, no acórdão
paradigma a Turma decidiu-se manter a autuação, sob o entendimento de que a
autoridade fiscal agiu corretamente ao realizar a reclassificação fiscal do arroz com base
em laudo técnico emitido por empresa credenciada ao MAPA, por haver
compatibilidade entre as explicações da NESH e a Portaria do Ministério da
Agricultura.
Conforme demonstrado no despacho de admissibilidade, a divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o de no 3301-003.085 é patente, de forma que
conheço do recurso e passo ao mérito.
Mérito
Quanto ao mérito, a questão fica restrita à reclassificação efetuada pela autoridade
fiscal do arroz para os códigos NCM 1006.30.21 e 1006.30.11, tendo como referência laudo
emitido por empresa credenciada ao MAPA.
O tema foi tratado com a profundidade e didática necessárias no Acórdão no 11-
044.383, de 18/12/2013, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
que, por refletir meu juízo sobre a questão, utilizo sua ratio como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, verbis:
4. Identificação da Mercadoria e Classificação Fiscal
Vencidas as preliminares e prejudiciais apresentadas e, verificada a regularidade da
instauração de procedimento de revisão aduaneira, cabe voltarmos nossa análise ao
cerne da questão meritória do presente processo, isto é, à identificação e classificação da
mercadoria importada.
Registre-se, por oportuno, que todas as parcelas que compõem o crédito tributário
litigioso, inclusive no que tange às multas administrativas imputadas ao contribuinte,
decorrem de alteração na classificação fiscal do produto, procedida pela fiscalização,
em razão da suposta falha na sua identificação quando da realização das operações de
importação.
No particular, cabe destacar que, conforme pontua a próprio impugnante, seria
incontroverso que se trata de arroz do tipo classificado na subposição 1006.30,
cingindo- se a divergência à identificação do produto como “polido”, como defende a
fiscalização, ou “semi-branqueado” (e, por conseguinte, não polido), como alega a
contribuinte.
Desse modo, a solução da lide passa necessariamente pela análise dos conceitos e regras
inerentes à classificação do arroz no âmbito do Sistema Harmonizado e da
Nomenclatura Comum do Mercosul. Iniciemos pela análise do texto da posição 1006,
que trata especificamente do arroz:
10.06
Arroz.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

1006.10
- Arroz com casca (arroz paddy)
1006.10.10
Para semeadura
1006.10.9
Outros
1006.10.91
Parboilizado
1006.10.92
Não parboilizado
1006.20
- Arroz descascado (arroz cargo ou
castanho)
1006.20.10
Parboilizado
1006.20.20
Não parboilizado
1006.30
- Arroz semibranqueado ou
branqueado, mesmo polido ou brunido
1006.30.1
Parboilizado
1006.30.11
Polido ou brunido
1006.30.19
Outros
1006.30.2
Não parboilizado
1006.30.21
Polido ou brunido
1006.30.29
Outros
1006.40.00
- Arroz quebrado

Depreende-se da estrutura hierárquica transcrita, a existência de quatro desdobramentos
relativos ao arroz: arroz com casca, o arroz descascado (ou integral), o arroz semi-
branqueado ou branqueado, inclusive o polido, e o arroz quebrado. Logo, resta claro que
as possibilidades de classificação do produto importado, seja ele definitivamente
identificado como arroz semi-branqueado ou como arroz polido, recairão, de fato, na
posição 1006.30.
Nesse ponto, existem duas possibilidades. Caso o produto enquadre-se nos conceitos de
polido ou brunido, a classificação será 1006.30.11 ou 1006.30.21 (conforme seja
parboilizado ou não). Do contrário, ou seja, caso o produto enquadre-se nos conceitos
de semi-branqueado ou branqueado, mas não se amolde ao conceito de polido ou
brunido, sua classificação tarifária recairá sobre os subitens 1006.30.19 (parboilizado)
ou 1006.30.29 (não parboilizado).
Torna-se essencial, portanto, analisar o alcance dos conceitos semi-branqueado,
branqueado, polido e brunido no âmbito do Sistema Harmonizado de codificação de
Mercadorias e da Nomenclatura Comum do Mercosul. Tais conceitos estão
devidamente estabelecidos nas Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado, aplicáveis
por força do Decreto no 435, de 1992, mais especificamente no parágrafo único12 do
seu art. 1o. Confira-se o que dizem as notas da posição 1006:
1) O arroz com casca (arroz paddy), isto é, o arroz cujos grãos se apresentam revestidos
dos respectivos invólucros florais que os envolvem apertadamente.
2) O arroz descascado (com ou sem película) (arroz cargo ou castanho), que, despojado
dos invólucros florais em aparelhos denominados “descascadores”, conserva ainda a
sua película própria (pericarpo). O arroz cargo contém quase sempre uma pequena
quantidade de arroz paddy.
3) O arroz semibranqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual o pericarpo foi
parcialmente eliminado.
4) O arroz branqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual se eliminou o
pericarpo por passagem através de aparelhos apropriados.
O arroz branqueado pode ser polido e em seguida brunido, para melhorar-lhe a
aparência. O polimento - que visa eliminar o aspecto baço do arroz branqueado -
efetua-se, por exemplo, em aparelhos providos de escovas ou de aparelhos
denominados “cones de polimento”. A brunidura consiste no revestimento dos grãos
com uma mistura de glicose e talco realizada em tambores de brunir.
A presente posição compreende igualmente o arroz camolino, que consiste em um arroz
branqueado revestido de uma fina camada de óleo.
5) O arroz quebrado, que consiste em grãos partidos durante as operações anteriores.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Esta posição também compreende:
a) O arroz denominado “enriquecido” constituído por uma mistura de grãos de arroz
branqueado comum e, em pequena proporção (da ordem de 1%), de grãos de arroz
recobertos ou impregnados de substâncias vitamínicas.
b) O arroz parboilizado que, encontrando-se ainda sob a forma de arroz paddy e antes
de ser submetido a outros tratamentos (por exemplo: descasque, branqueamento,
polimento), foi mergulhado em água quente ou parboilizado a vapor, e em seguida
seco. Em certas fases do processo de parboilização pode ter sido tratado sob pressão
ou exposto a um vácuo completo ou parcial.
Os tratamentos sofridos pelos grãos do arroz parboilizado (estufado*) apenas lhe
alteram ligeiramente a estrutura. Este tipo de arroz, depois de transformado em arroz
branqueado, arroz polido, etc., leva de vinte a trinta e cinco minutos para um
cozimento completo.
(...)
Os conceitos acima expostos serão melhor compreendidos se levarmos em conta a
estrutura do grão de arroz. Transcreve-se, para tanto, trechos de artigos acadêmicos
disponíveis na internet na base Scielo (Scientific Electronic Library Online), ligada à
Fapesp e ao CNPq. Confiram-se excertos de alguns artigos:
O grão de arroz consiste da cariopse e de uma camada protetora, a casca. A casca,
composta de duas folhas modificadas, a pálea e a lema, corresponde a cerca de 20% do
peso do grão. A cariopse é formada por diferentes camadas, sendo as mais externas o
pericarpo, o tegumento e a camada de aleurona, que representam 5-8% da massa do
arroz integral. A camada de aleurona apresenta duas estruturas de armazenamento
proeminentes, os grãos de aleurona (corpos protéicos) e os corpos lipídicos. O embrião
ou gérmen está localizado no lado ventral na base do grão, é rico em proteínas e
lipídios, e representa 2-3% do arroz integral. O endosperma forma a maior parte do
grão (89-94% do arroz integral) e consiste de células ricas em grânulos de amido e
com alguns corpos protéicos (JULIANO & BECHTEL, 1985).
(...)
Através da descascagem, separa-se a casca da cariopse, obtendo-se o arroz integral.
Este pode ser polido para remoção do farelo (pericarpo, tegumento, camada de
aleurona e gérmen), que representa 8,5- 14,8% do arroz integral (JULIANO &
BECHTEL, 1985), obtendo-se o arroz branco polido.
No beneficiamento do arroz, após a retirada da casca, são removidas as camadas
mais externas do grão, que compreendem o pericarpo, tegumento, camada de
aleurona e parte do endosperma, originando o farelo, o qual corresponde, em peso do
grão, de 5 a 13,5% (KAEWKA et al., 2009).
A compreensão de que o grão de arroz possui estrutura em camadas (casca, pericarpo,
tegumento e aleurona), leva à conclusão de que, no âmbito do SH, o branqueamento do
arroz diz respeito, exclusivamente, à extração da camada mais externa após a casca (o
pericarpo). Por conseguinte, no caso do arroz branqueado e, especialmente, do semi-
branqueado (em que a extração do pericarpo foi apenas parcial) restariam intactas as
camadas mais internas: tegumento e aleurona, além do gérmen.
Depreende-se ainda que, enquanto o polimento estaria associado a um procedimento
abrasivo (por exemplo, por meio de escovas), que visa a retirar o aspecto baço do grão,
extraindo em algum grau suas camadas mais internas, e cujo subproduto seria o farelo
de arroz, o brunimento visa a conferir melhor aparência ao grão, não por meio de
abrasão, mas do seu revestimento com uma cobertura de talco ou glicose.
Cabe ressaltar, nesse ponto, que conceitos “branqueado”, “semi-branqueado” “polido” e
“brunido” acima expostos foram delimitados no âmbito do Sistema Harmonizado, e da
Nomenclatura Comum do Mercosul, e não necessariamente coincidem com a acepção
comum daqueles termos ou mesmo com o vocabulário técnico empregado em outras
esferas da Administração Pública.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Assim sendo, uma vez que o laudo técnico em que se baseou a autoridade fiscal para
identificação da mercadoria foi emitido sob a égide normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, é prudente verificar se os conceitos por
aquele órgão empregados guardam correspondência com os acima expostos, de modo a
permitir concluir que o produto seria de fato definido como polido, para fins fiscais.
No particular, até o ano de 2009, vigorou a Portaria MA 269/88, Regulamento do Arroz,
que estabeleceu critérios e definições relativos à emissão dos laudos classificação do
arroz, bem como especificações relativas a identificação e rotulagem do produto para
circulação no território nacional. Confiram-se alguns conceitos-chave:
3.2. - Arroz brilhado - o produto que, após o polimento, recebe uma camada de talco
ou glicose.
3.3. - Arroz em casca natural - o produto que, antes do beneficiamento, não passa por
qualquer preparo industrial ou processo tecnológico aditivo.
3.5. - Arroz integral (esbramado) - o produto do qual somente se retira a casca durante
o beneficiamento, mantendo-se intacto o germe e as camadas interna e externa do grão,
sendo obtido a partir do arroz em casca natural ou parboilizado.
3.8. - Arroz parboilizado - o produto que, ao ser beneficiado, os grãos apresentam uma
coloração amarelada, em decorrência do tratamento hidrotérmico.
3.9. - Arroz polido - o produto que, ao ser beneficiado, retira-se o germe, a camada
externa e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar
grãos com estrias longitudinais, visíveis a olho nu.
No mesmo sentido, cabe ainda analisar, por tratarem-se as operações em análise de
comércio intrazonal no âmbito do Mercosul, as disposições do Regulamento Técnico
Mercosul de Identidade e Qualidade do Arroz, instituído pela Resolução
Mercosul/GMC/RES no 5/97. Conforme se depreende das definições a seguir, os
conceitos empregados são essencialmente os mesmos já adotados pelo Ministério da
Agricultura no Brasil. Confira-se:
2.2 Arroz em Casca, Arroz Paddy ou Arroz Natural: produto fisiologicamente
desenvolvido, maduro e que conserva a casca depois de colhido.
2.3 Arroz Beneficiado (Elaborado): produto maduro que foi submetido a algum
processo de beneficiamento e se encontra desprovido da própria casca.
2.4 Arroz Descascado ou Arroz Integral (Esbramado): produto do qual somente a
casca foi retirada.
2.5 Arroz Polido: produto de qual, ao ser beneficiado, se retiram o germe, o pericarpo
e a maior parte da camada interna (aleurona), podendo, ainda, apresentar grãos com
estrias longitudinais, visíveis a olho nu.
2.6 Arroz Perlado, Glicosado, Brilhado ou Oleado: produto que, após o polimento,
recebe uma camada de talco, glicose, óleo comestível ou óleo mineral branco.
2.8 Arroz Parboilizado ou Arroz Parboil: produto que foi submetido ao processo de
parboilização.
Assim, embora se reconheça que os regulamentos adotados pelo Ministério da
Agricultura e pelo Mercosul sequer prevêem o arroz meramente branqueado (ou semi-
branqueado), talvez pelo fato de que o volume de transações com o produto nessas
condições seria inexpressivo, resta clara a aderência dos conceitos de "arroz polido"
adotados nos respectivos regulamentos com o conceito da NESH: trata-se do grão que
foi beneficiado para além da extração da camada externa, isso é, para além da extração
do pericarpo.
Apenas para efeito de registro, o arroz tratado como brunido, na NESH é reconhecido
como “brilhado” no âmbito do MAPA, ou como “perlado, glicosado, brilhado ou
oleado” no Mercosul.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Por seu turno, alega a impugnante que a estrutura de distribuição do arroz em grupos e
subgrupos definida na referida norma do Ministério da Agricultura, que é reproduzida
no âmbito do Mercosul, não seria suficiente para classificar o arroz semi-branqueado
(arroz sem casca, do qual o pericarpo fora parcialmente extraído), fato que teria
resultado em erro na interpretação dos laudos em questão.
Para que se compreenda a alegação do contribuinte, transcreve-se o trecho da Portaria
MA 269/88 que trata da classificação a ser adotada:
O arroz será classificado em grupos, subgrupos, classes e tipo, identificados de
acordo com os seguintes critérios:
4.1. - Grupos
Segundo a sua forma de apresentação, o arroz será classificado em 2 (dois)
grupos, assim denominados:
4.1.1. - Arroz em casca - é o produto fisiologicamente desenvolvido, maduro e em
casca , depois de colhido;
4.1.2. - Arroz beneficiado - é o produto maduro que submetido a processo de
beneficiamento, acha-se desprovido de sua casca.
4.2- Subgrupos
Segundo o seu preparo, o arroz em casca e o arroz beneficiado serão ordenados
em subgrupos:
4.2.1. - Subgrupos do arroz em casca:
4.2.1.1. - Natural
4.2.1.2. - Parboilizado
4.2.2. - Subgrupos do arroz beneficiado:
4.2.2.1. - Integral
4.2.2.2. - Parboilizado
4.2.2.3. - Parboilizado integral
4.2.2.4. – Polido
Ante a tal estrutura, concluiu a contribuinte que não haveria como se enquadrar o arroz
semi-branqueado nos subgrupos do grupo 4.2.2, nem como integral, posto que seu
pericarpo já não estaria intacto, tampouco como polido, posto que as camadas mais
internas (tegumento, aleurona e o gérmen) estariam supostamente intactas, e menos
ainda como parboilizado, posto que não sofrera processo de parboilização.
No entanto, com a máxima vênia, trata-se de conclusão apressada, uma vez que a
portaria prevê que se especifique o grau de polimento do grão, informação que deve
constar expressamente dos laudos de classificação:
3.29 - Grau de polimento - expressa a maior ou menor intensidade de remoção do
germe e das camadas externas e interna do grão.
(...)
9.3.4. - Grau de polimento do arroz, que deverá ser expresso em termos de:
9.3.4.1. - Polido;
9.3.4.2. - Mal polido;
Logo, à luz da referida norma, o arroz meramente semi-branqueado seria enquadrado
como polido (posto que ao perder parte do pericarpo não mais poderia enquadrar-se
como integral), com grau de polimento “mal-polido”, posto que se removera apenas sua
camada mais externa e, ainda assim, de forma parcial.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

No entanto, não é isso que se observa em nenhum dos laudos emitidos pelas entidades
classificadoras credenciadas pelo Ministério da Agricultura. No particular, é importante
destacar que no presente processo, os mercadorias foram inspecionadas por duas
classificadoras distintas.
No caso da ClassNor13, o laudo de classificação informa expressamente: arroz polido,
grau de polimento polido. Observe-se que a informação quanto ao grau de polimento é
indicada mediante a escolha do campo adequando havendo duas opções: "polido" ou
"mal polido", exatamente como consta na norma que define a classificação no âmbito
do MAPA.
Ou seja, à luz do conceito adotado pelo Ministério da Agricultura, teriam sido extraídos,
a integralidade do pericarpo, do germe, e pelo menos a maior parte da camada interna
do tegumento. Logo, o arroz nessas condições não poderia ser tratado como meramente
semi-branqueado (extração parcial do pericarpo) ou branqueado (extração
exclusivamente do pericarpo), para fins de enquadramento na NCM, sendo forçoso
concluir que tal produto era de fato polido, seja considerando-se o conceito adotado pelo
MAPA, pelo regulamento do Mercosul ou pela NESH.
Reforça essa convicção o fato de que coube à entidade classificadora aferir o percentual
de grão defeituosos, como manchados, amarelos, rajados e, inclusive, daqueles
considerados gessados (aquele que apresenta coloração totalmente opaca e semelhante
ao gesso, em contraposição ao aspecto vítreo do arroz polido). Presumivelmente, a
identificação de tais imperfeições seria impraticável caso o arroz fosse apenas semi-
branqueado (grãos com aspecto opaco), exigindo do classificador prévio polimento do
grão, o que afastaria a possibilidade de esse mesmo classificador considerá-lo polido,
com grau de polimento “polido”.
Em contrapartida, a impugnante apresenta alguns laudos técnicos14 que sustentariam
seu entendimento de que o produto em questão seria arroz branqueado. Referidos laudos
foram solicitados por ocasião da inspeção das mercadorias no âmbito do despacho
aduaneiro, tendo a autoridade fiscal designado peritos para proceder à análise e
identificação do produto.
Nota-se, preliminarmente, com todo respeito ao trabalho desenvolvido pelos peritos,
supõe-se que, à época, não deveria haver no rol de peritos credenciados pela ALF/Porto
de Suape engenheiros agrônomos ou especialistas na área. Assim, chama atenção dentre
os laudos apresentados pela impugnante, o laudo emitido pelo Eng. Jorge Campelo
Cabral (Engenheiro Químico e de de Segurança do Trabalho). Aparentemente por
iniciativa própria, o perito contatou perito vinculado à Clacereais, localizada em
Itaqui/RS, e credenciada pelo MAPA para classificação de cereais, como a ClassNor. O
perito contatado manifestou-se de forma sucinta15:
"O produto da amostra referente à DI 09/1678653-0 por nós analisado de acordo com
a NESH por ter retirado todo o seu pericarppo, encontra-se no estado branqueado,
visto que passou somente por pedras abrasivas, apresentando nos grãos resíduo de
farelo estrias longitudinais, aspecto baço e não aspecto vítreo em função de não ter
recebido os tratos de polimento e brunimento para melhorar o aspecto visual e
acabamento do mesmo."
Além do laudo citado, encontram-se no processo laudos emitidos por Vera Timóteo de
Oliveira (vinculada ao Conselho Regional de Química). Cumpre registrar, com a
máxima vênia, que a própria metodologia empregada pela perita (comparação de
amostras do produto importado com amostras de arroz dispostas para venda a varejo)
fragiliza sobremaneira as conclusões extraídas, especialmente considerando-se que,
como ela mesma informa, não foram localizadas amostras do que seria o arroz semi-
branqueado (como já dito, não há sequer previsão deste tipo de arroz nos regulamentos
do Ministério da Agricultura e do Mercosul).
A meu ver, a perita cometeu um equívoco claro ao interpretar a presença de pó junto
com o arroz importado como indicativo de que o produto não fora polido, quando na
realidade esse seria um indício justamente do polimento do grão, posto que o “farelo”
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

seria subproduto desse processo, decorrendo justamente do desgaste das camadas
pericarpo, tegumento e aleurona.
Pois bem. Há clara contradição entre os laudos de classificação emitidos pela ClassNor
durante longo período de tempo, sempre identificando que o produto importado seria
arroz polido, grau de polimento polido e o parecer emitido pelo perito da Clacereais,
que se manifestou especificamente sobre uma operação.
Compulsando os autos, verifica-se que, além da ClassNor, outra classificadora
credenciada pelo MAPA, a Nikkey, inspecionou amostras do arroz importado pela
autuada, e descrito como arroz semibranqueado, para efeito de emissão do Certificado
de Classificação exigido pelo MAPA.
No entanto, nos laudos emitidos pela Nikkey16 e acostados aos autos, embora conste
invariavelmente que o produto era polido, não consta expressamente informação a
respeito do grau de polimento do arroz, a meu ver essencial para o deslinde da questão.
Tendo em vista que a Nikkey representava uma terceira fonte de informação, e, por
outro lado, a impossibilidade de periciar produtos já destinados a consumo, foi
solicitada diligência17, com vistas a esclarecer o exato alcance das informações
constantes nos laudos da Nikkey.
Nesse ponto, é oportuno transcrever algumas das informações prestadas pela Nikkey em
resposta18 aos quesitos formulados. Observe-se que o questionário encaminhado à
Nikkey fazia ressalvava expressamente que as respostas deveria estar em harmonia com
a legislação de regência da matéria no MAPA, de modo a evitar-se interpretações
subjetivas ou ambíguas. Importam particularmente à solução do litígio os quesitos a
seguir destacados.
Extrai-se do Regulamento do MAPA, que em determinados casos o arroz é polido no
próprio laboratório, antes de sua classificação. O terceiro quesito formulado visava a
conhecer em que circunstâncias seria necessário polir o arroz em laboratório para
viabilizar sua classificação. Em resposta o perito afirma que é necessário realizar tal
procedimento em laboratório para permitir o detalhamento das características da
amostra, como os percentuais de erros gerais e graves encontrados.
c) Em que circunstâncias a amostra de arroz sujeita a análise pela NIKKEY seria
submetida a polimento/brunimento previamente à classificação? Em que consistiria tal
procedimento? Tal procedimento está em conformidade com as normas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento vigentes àquela época ?
Seria submetido ao procedimento de polimento/brunimento, o produto arroz que
apresentado para análise nas condições dos grupos arroz em casca (item 4.1.1) ou
arroz beneficiado (item 4.1.2), que ainda não tenha sido submetido ao referido
procedimento, que consiste em beneficiar o produto retirando-se o germe, a camada
externa e a maior parte da camada interna do tegumento, para obter-se o arroz polido
conforme (itm 3.9), possibilitando assim os procedimentos de determinação de
quebrados e quireras (itens 3.27 e 3.33), de classe (subitens do item 4.3)e dos defeitos
gerais (item 3.10) e graves (item 3.12) passíveis de identificação após o polimento dos
grãos, conforme as referências constatadas na redação da Portaria n 269, de 17 de
novembro de 1988.
No quinto quesito, partindo do pressuposto que, como alega a impugnante, o arroz
semibranqueado possui preponderantemente aspecto baço (uma vez que ainda não
foram extraídas as camadas internas, especialmente o tegumento), questiona-se se seria
possível proceder à análise da amostra (determinação do percentual de gessados, rajados
e etc.), caso o arroz apresentasse preponderantemente aspecto baço, estrias e etc. Em
resposta o perito afirma categoricamente que não, e detalha os motivos. Confira-se:
e) Seria possível especificar o percentual de grãos gessados, rajados, manchados e etc.
de determinada amostra de arroz caso os grãos estivessem apenas semibranqueados,
isto é, caso a amostra apresentasse, preponderantemente, aspecto baço, estrias
longitudinais e resíduo de farelo,? Justifique.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Não seria possível especificar o percentual dos defeitos gessados, rajados e
manchados, bem como a classe de determinada amostra de arroz caso os grãos
estivessem apenas semibranqueados, com aspecto predominantemente baço, por a
redação Portaria 269, de 17 de novembro de 1988 especifica claramente que para tais
determinações o grão deve estar descascado e polido. (ver definições nos itens 3.20,
3.28, 3.22 e subitens do item 4.3). Em tese se determinássemos o defeito gessado nas
condições da amostra com grãos não polidos, com aspectos opacos, concluir-se-ia que
toda a amostra estaria com grãos gessados, visto que o item 3.20 define este defeito
como "o grão descascado e polido, inteiro ou quebrado que apresentar coloração
totalmente opaca, e semelhante ao gesso. (...)
Como visto acima, caso o arroz importado estivesse apenas semibranqueado, essa
amostra só seria classificável após o polimento do grão. Desse modo, o questiona-se a
entidade classificadora de que forma o laudo traria a informação de que o houve
necessidade de polir o produto no laboratório para viabilizar sua classificação. Em
resposta, a entidade informa que tal informação seria no campo observações, onde
constaria o termo "mal polido".

f. Caso houvesse necessidade de realizar o polimento/brunimento de amostra que
apresentasse aspecto baço, estrias longitudinais e resíduo de farelo, de modo a
possibilitar a identificação do percentual de grãos gessados, rajados, manchados e etc.,
a informação a respeito da adoção de tal procedimento constaria do laudo de
classificação emitido pela NIKKEY? De que forma?
Caso houvesse a necessidade de adoção desses procedimentos, nas condições dessa
questão apresentada, para a amostra declarada como pertencente do grupo beneficiado
e subgrupo polido, as informações que constariam do laudo seriam da seguinte forma:
No campo conclusão constaria o termo "Polido" como subgrupo.
No campo de "observações", constaria o termo "mal polido", referente ao grau de
polimento dos grãos, e informações orientando o interessado a realizar o devido
polimento do produto. Ver itens a seguir:
9.3.4 Grau de polimento do arroz, que deverá ser expresso em termos de:
9.3.4.1 Polido
9.3.4.2 Mal Polido.
Finalmente, questionado se seria possível inferir-se a partir de um laudo com
informações semelhantes aos acostados aos autos que o arroz submetido à análise
encontrava-se polido, com aspecto vítreo, a resposta foi afirmativa.
A meu ver, após os esclarecimentos prestados pela Nikkey, resta perfeitamente
caracterizado que, caso o arroz importado estivesse apenas semibranqueado, haveria
necessidade de polir o produto antes de classificá-lo e, por sua vez, caso o produto
tivesse sido polido em laboratório, esta informação constaria dos laudos classificação.
No entanto, não é isso o que se verifica nos laudos e certificados de classificação que
constam do presente processo. Não me parece razoável imaginar que duas entidades
classificadoras credenciadas pelo MAPA, no caso a ClassNor e a Nikkey, cometeriam o
mesmo equívoco, análise após análise, ao longo de pelo menos quatro anos de tempo.
Ademais, é de se supor que, caso houvesse discordância por parte do importador em
relação aos laudos emitidos, isso deveria ter sido objeto de questionamento junto às
entidades classificadoras ou ao próprio MAPA.
Ante o exposto, entendo que os laudos emitidos pelas duas entidades classificadoras
credenciada pelo MAPA, por convergentes e coerentes ao longo de pelo menos quatro
anos, prestam-se à identificação do produto importado como arroz polido, em
consonância com os conceitos empregados no Sistema Harmonizado, conforme
anteriormente analisado.
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.721448/2011-20

Como se pode notar, a decisão da DRJ Recife aprofundou a análise da
classificação do “arroz parboilizado” e “arroz não parboilizado” e concluiu que estava correta a
reclassificação efetuada pela fiscalização nos códigos 1006.30.11 e 1006.30.21, respectivamente.
Sendo assim, não tenho dúvidas da exatidão dos fundamentos acima expostos, de
forma que dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

DISPOSITIVO
Ex positis, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, devendo ser reformado o Acórdão recorrido,
classificando-se o “arroz parboilizado” e o “arroz não parboilizado” no código NCM 1006.30.11
e 1006.30.21, respectivamente. Devendo os autos retornarem ao Colegiado a quo para análise
dos demais capítulos do recurso voluntário que foram declarados prejudicados.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2599
DF CARF MF
Original